Tribunal: TJES
Processo: 0003913-56.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003913-56.2014.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SAMUEL VITOR FERNANDES DOS SANTOS
APELADO: JONAS LOTERIO
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003913-56.2014.8.08.0048

APELANTE:
SAMUEL VITOR FERNANDES DOS SANTOS

APELADO:
JONAS LOTERIO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SAMUEL VITOR FERNANDES DOS SANTOS
contra a r. sentença de fls. 94/95-v, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Serra, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por
JONAS LOTERIO
, condenando o apelante ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao apelado, a título de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais de fls. 100/107, alega o apelante, em síntese, que a r. sentença deve ser reformada porque:
(i)
não teve culpa no atropelamento; e
(ii)
o apelado não comprovou os fatos constitutivos de seu direito.

Apesar de intimado para ofertar contrarrazões (fl. 108), o apelado manteve-se inerte (fl. 108-v).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Diligencie-se.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003913-56.2014.8.08.0048

APELANTE:
SAMUEL VITOR FERNANDES DOS SANTOS

APELADO:
JONAS LOTERIO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – PRELIMINAR

Em seu recurso, pugna o apelante pela concessão da gratuidade da justiça.

Analisando detidamente os autos, não verifico elemento que infirme a presunção de veracidade que recai sobre a sua dita insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais (CPC, art. 99, § 3º
1
).

Posto isso,
DEFIRO
ao apelante
o benefício da gratuidade da justiça
.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003913-56.2014.8.08.0048

APELANTE:
SAMUEL VITOR FERNANDES DOS SANTOS

APELADO:
JONAS LOTERIO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SAMUEL VITOR FERNANDES DOS SANTOS
contra a r. sentença de fls. 94/95-v, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Serra, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por
JONAS LOTERIO
, condenando o apelante ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao apelado, a título de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais de fls. 100/107, alega o apelante, em síntese, que a r. sentença deve ser reformada porque:
(i)
não teve culpa no atropelamento; e
(ii)
o apelado não comprovou os fatos constitutivos de seu direito.

Apesar de intimado para ofertar contrarrazões (fl. 108), o apelado manteve-se inerte (fl. 108-v).

Pois bem.

Antes de decidir o mérito deste recurso, entendo necessário realizar
um breve resumo d
a

demanda de origem.

O apelado ajuizou
ação de indenização por danos materiais e morais
em face do apelante, alegando, em suma, que:

(i)
em 16/09/2013, trafegava em sua bicicleta pela Av. Audifax Barcelos quando, ao atravessar uma faixa de pedestre, foi abalroado pelo veículo conduzido pelo apelante;

(ii)
embora tenha avistado que o apelado atravessava a faixa, o apelante não conseguiu frear o veículo a tempo de pará-lo, dada a velocidade em que trafegava;

(iii)
a tentativa de parada resultou numa marca de frenagem de aproximadamente 30 (trinta) metros no local;

(iv)
como consequência do acidente: fraturou a diáfise da tíbia esquerda, sendo necessária uma correção cirúrgica; perdeu sua bicicleta, que valia R$ 300,00 (trezentos reais); e está impossibilitado de exercer seu ofício como pintor.

Por tudo isso, pugnou pela condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como por danos materiais, sendo R$ 300,00 (trezentos reais) de danos emergentes e R$ 13.000,00 (treze mil reais) de lucros cessantes.

Devidamente citado, o apelante ofereceu contestação às fls. 80/89, aduzindo que foi o apelado que provocou o acidente, haja vista que, ao avistar o automóvel, acelerou sua bicicleta para atravessar a faixa. Indica, ainda, que:
(i)
o apelado lhe informou que estava sob o efeito de álcool;
(ii)
o apelado se identificou como pescador, estando recebendo um benefício conferido aos pescadores durante o período em que a pesca era proibida; e
(iii)
prestou auxílio ao apelado após o acidente.

Após, apesar de intimadas para dizerem quais provas ainda pretendiam produzir (fl. 92), ambas as partes mantiveram-se inertes (fl. 93).

Então, o d. Juízo de origem, julgando antecipadamente o mérito, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o apelante ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao apelado, a título de danos morais (94/95-v).

Irresignado com a r. sentença, o apelante interpôs o presente recurso, sob os fundamentos de que:
(i)
não teve culpa no atropelamento; e
(ii)
o apelante não comprovou os fatos constitutivos de seu direito. O apelado, apesar de intimado para ofertar contrarrazões (fl. 108), nada disse (fl. 108-v).

Feita essa breve apresentação, passo ao
exame do mérito
recursal.

É sabido que, para haver a condenação por responsabilidade civil extracontratual, deve restar demonstrada a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre esse e aquela. Sendo assim,
a contrario sensu
, ausente a comprovação de qualquer desses elementos, inexiste o dever de reparação. Ademais, é possível que seja verificada a culpa concorrente, apta a atenuar a responsabilidade. É o que se extrai dos seguintes dispositivos do Código Civil:

Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Art. 945.
Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.

No caso, como não houve decisão em contrário, o ônus da prova foi distribuído de forma estática, de forma que cabia ao apelado fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito, ao passo que cabia ao apelante fazer prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do apelado (CPC, art. 373, inc. I e II).

Apreciando detidamente os autos, vejo que as únicas provas nele constantes são os documentos que acompanharam a petição inicial. São eles o boletim de ocorrência de acidente de trânsito (fls. 19/20) e os laudos e atestados médicos acerca da fratura (fls. 21/25).

No
boletim de ocorrência
–
sob o qual paira a presunção de veracidade e de legitimidade
não ilidida por prova em contrário
– restou atestado que:
(i)
o veículo envolvido no acidente foi um Ford KA – um veículo de passeio;
(ii)
a velocidade máxima permitida na via, que era de asfalto e estava seca, era de 60km/h (sessenta quilômetros por hora); e
(iii)
havia uma marca de frenagem de aproximadamente 30 (trinta) metros.

Levando em consideração o que ordinariamente acontece (CPC, art. 375
2
), tais informações levam à conclusão de que, muito provavelmente, o apelante trafegava em velocidade superior ao permitido. Nesse ponto, merece destaque um precedente deste e. Tribunal de Justiça que, em situação similar, considerou que o condutor trafegava em velocidade inadequada:

CIVIL⁄PROCESSO CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE indenização – acidente de trânsito – responsabilidade civil extracontratual – presença dos requisitos para a responsabilização – demonstrada conduta culposa que deu causa ao resultado danoso – denunciação à lide – pagamento administrativo do limite da cobertura do seguro – improcedência da denunciação – ônus de sucumbência pelo denunciante – RECURSOS CONHECIDOS E UM PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Configuração dos pressupostos que ensejam a responsabilidade civil extracontratual, quais sejam: (i) conduta comissiva culposa do Requerido (agiu de forma imprudente ao atingir a motocicleta em que estavam as vítimas), o (ii) evento danoso (os óbitos das vítimas) e o (iii) nexo causal entre a conduta do motorista e a morte das vítimas (as vítimas morreram devido à ação imprudente do requerido). 2 - A colisão traseira faz presumir a culpa do motorista que vem atrás, por não manter distância de segurança do veículo da frente, bem como não dispensar a devida atenção para o caso de ser instado a frenar e⁄ou desviar rapidamente. 3 -
Hipótese em que restou constatado, por meio do Boletim de Ocorrência, que tem presunção relativa de veracidade não ilidida por prova em contrário, que
a velocidade máxima permitida
no trecho da rodovia em que ocorreu o acidente, onde havia, inclusive, um posto de combustível, é de
60 (sessenta) quilômetros por hora
, sendo que o veículo que colidiu na traseira das vítimas, deixou uma
marca de frenagem de trinta e quarenta metros
, corroborando que
estava em alta velocidade, certamente bem acima da permitida para o local
.
[...] 6 - RECURSOS CONHECIDOS E UM PARCIALMENTE PROVIDO. (TJES, Apelação Cível n. 047070023529, Rel. Des. ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 16/06/2010, p. 19/07/2010)

Ademais, como bem relatado pelo d. Juízo de origem, o Código de Trânsito Brasileiro (Lei n. 9.503/1997) repreende a conduta de não dar preferência de passagem a veículo não motorizado, como a bicicleta. Notemos a descrição da aludida infração:

Art. 214.
Deixar de dar preferência de passagem a pedestre e a veículo não motorizado
:

I - que se encontre na faixa a ele destinada;

I - que não haja concluído a travessia mesmo que ocorra sinal verde para o veículo;

[...]

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa.

IV - quando houver iniciado a travessia mesmo que não haja sinalização a ele destinada;

V - que esteja atravessando a via transversal para onde se dirige o veículo:

Infração - grave;

Penalidade - multa.

Assim sendo, por ser incontroverso que houve o atropelamento enquanto ao apelado, em sua bicicleta, atravessava a avenida em que trafegava o apelante, caso esse houvesse dado preferência à travessia daquele, o evento não teria ocorrido.

De tudo isso é possível extrair que a conduta praticada pelo apelante foi, de fato, ilícita. Aqui, realço que ele, mesmo intimado para tanto, não produziu prova alguma nos autos de origem, deixando de demonstrar a alegada culpa exclusiva da vítima, ora apelado (fls. 92/93).

No que toca a ocorrência do dano moral e o seu nexo de causalidade com o evento, também vislumbro a sua comprovação, posto que, em razão do acidente, o apelado chegou a ser encaminhado ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves (fl. 20), onde foi constatada a fratura da diáfise da tíbia (fl. 25), sendo necessária a correção cirúrgica (fl. 21) – o que, decerto, trouxe abalo emocional indenizável.

Por todo o exposto, tendo o apelado comprovado os fatos constitutivos de seu direito quanto ao dano moral, e não tendo o apelante demonstrado os alegados fatos extintivos do direito do apelado,
CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

Em atenção ao § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais devidos pelo apelante ao patrono do apelado, para
12%
(doze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Entretanto, suspendo a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil
3
, por ser o sucumbente beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

1
Art. 99. [...]
§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

2

Art. 375.
O juiz aplicará as
regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece
e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial.

3

Art. 98.
[...].

§ 2º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3º
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob
condição suspensiva de exigibilidade
e somente poderão ser executadas se, nos
5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado
da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATROPELAMENTO DE CICLISTA – APARENTE VELOCIDADE ACIMA DO PERMITIDO – AUSÊNCIA DE PREFERÊNCIA DE PASSAGEM A VEÍCULO NÃO MOTORIZADO
–
ÔNUS DA PROVA DISTRIBUÍDO DE FORMA ESTÁTICA
–
DEMONSTRADA A CONDUTA ILÍCITA DO CONDUTOR, O DANO MORAL E O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ESSE E AQUELA –
NÃO
COMPROVADA
A CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA –

RECURSO DESPROVIDO.

1.
Em seu recurso, pugna o apelante pela concessão da gratuidade da justiça. Inexiste elemento que infirme a presunção de veracidade que recai sobre a sua dita insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais (CPC, art. 99, § 3º). Posto isso, faz jus ao benefício;

2.
Quando distribuído de forma estática, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, inc. I e II);

3
.
Caso em que o recorrente atropelou o recorrido enquanto esse atravessava uma avenida em sua bicicleta;

4
.
No boletim de ocorrência – sob o qual paira a presunção de veracidade e de legitimidade não ilidida por prova em contrário – restou atestado que: (i) o veículo envolvido no acidente foi um Ford KA – um veículo de passeio; (ii) a velocidade máxima permitida na via, que era de asfalto e estava seca, era de 60km/h (sessenta quilômetros por hora); e (iii) havia uma marca de frenagem de aproximadamente 30 (trinta) metros. Levando em consideração o que ordinariamente acontece (CPC, art. 375), tais informações levam à conclusão de que, muito provavelmente, o apelante trafegava em velocidade superior ao permitido (TJES, Apelação Cível n. 047070023529, Rel. Des. ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 16/06/2010, p. 19/07/2010);

5
.
O Código de Trânsito Brasileiro (Lei n. 9.503/1997) repreende a conduta de não dar preferência de passagem a veículo não motorizado, como a bicicleta (art. 214). Sendo incontroverso que houve o atropelamento enquanto o apelado, em sua bicicleta, atravessava a avenida em que trafegava o apelante, caso esse houvesse dado preferência à travessia daquele, o evento não teria ocorrido;

6
.
No que toca a ocorrência do dano moral e o seu nexo de causalidade com a conduta ilícita do condutor, houve a sua comprovação, posto que, em razão do acidente, a vítima chegou a ser encaminhada ao hospital, onde foi constatada uma fratura, sendo necessária a correção cirúrgica – o que, decerto, trouxe abalo emocional indenizável;

7
.
Comprovada a conduta ilícita do condutor, o dano moral e o nexo de causalidade entre esse e aquela, ao passo que não verificada a alegada culpa exclusiva da vítima, há o dever de reparar (CC, art. 186 e 927);

8
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.